Tribunal: TCU
Processo: 008.845/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em fiscalização de desestatização em que se cuidou do processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento do processo de desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), ora em fase de Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) em face do Acórdão 1103/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 277, inciso III, e 287, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria em face do Acórdão 1103/2022-TCU-Plenário , para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos órgãos e entidades em epígrafe.